Tribunal: CARF
Processo: 10730.003534/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO SOUSA BISPO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-31

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.003534/2007-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.800 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/03/2005
NULIDADE. AUTO DE INFRAÇÃO. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA.. INEXISTÊNCIA.
O auto de infração que apresenta suficiente fundamentação fática e jurídica
motivadoras da autuação, bem como as planilhas e documentos que
demonstram que o Contribuinte deixou de pagar a contribuição, não deve ser
declarada a nulidade pois inexistiu prejuízo à defesa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO ANTERIOR A 30/10/2003. NÃO
HOMOLOGAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
CONFISSÃO
EM
DCTF.
NECESSIDADE DE LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
Não homologada compensação de débito não confessado em DCTF, realizada
em Declaração de Compensação apresentada anteriormente a 30 de outubro de
2003, impõe-se a constituição do correspondente crédito tributário, por meio de
lançamento de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo com relação aos argumentos de
procedência do direito creditório já analisado definitivamente no PAF no 13738.001498/2002-25,
e, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Marina Righi
Rodrigues Lara, Cynthia Elena de Campos e Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o
conselheiro(a) Carlos Frederico Schwochow de Miranda.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.003534/2007-81
Fl. 207
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.003534/2007-81

Trata o presente processo de Auto de Infração lavrado em nome da Recorrente,
em virtude da apuração de falta de recolhimento do PASEP de que trata a Lei Complementar
08/70 e Decretos Leis 2.445 e 2.449/1988, do período de 01/12/2002 a 31/03/2005.
Conforme consta do competente Termo de Verificação de Infração Fiscal, foram
lançados os valores relativos ao PASEP em virtude da não homologação da compensação e
também em virtude de a compensação ter sido considerada não homologada.
De acordo com o relato fiscal, o despacho decisório e o parecer
SEORT/DRF/NITEROI no 560/2007 (fls. 12/15) que não homologa parte das compensações e
considera parte das dcomps eletrônicas não declaradas, tendo em vista que o crédito pleiteado foi
apreciado no processo 13738.001498/200225 e não foi reconhecido administrativamente.
A 5a turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro
proferiu o Acórdão no 1340.405, referente a sessão de julgamento ocorrida em 15 de março de
2012, na qual, por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação, mantendo o
crédito tributário. O referido acórdão recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/12/2002 a 31/03/2005
Discussão acerca do Direito Creditório
Não cabe discutir, em sede de impugnação de lançamento, direito creditório objeto de
pedido e de decisão em outro processo administrativo.
Compensação. Confissão de Dívida. Lançamento Incabível
As declarações de compensação entregues à RFB a partir de 31/10/2003, data da
publicação da MP n° 135, de 2003, constituem-se confissão de dívida e instrumento
hábil e suficiente à exigência dos débitos indevidamente compensados.
Compensação Não Declarada.
Necessidade de Constituição do Crédito Tributário Respectivo.
A compensação considerada não declarada, não constitui confissão de dívida sendo
necessário o lançamento para a constituição do crédito tributário respectivo em virtude
da ausência de confissão por meio da DCTF.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Regularmente cientificada da decisão da DRJ, a Recorrente interpôs o seu recurso
voluntário, alegando em síntese o seguinte:
1. Da nulidade absoluta do auto de infração lavrado. Falta de clareza que
compromete o pleno exercício do direito de ampla defesa;
2. Síntese do Processo;
3. Da Resolução no 49 do STF – Direito de compensar os valores pagos
indevidamente ou a maior relativamente ao PIS/Pasep;
4. Do direito líquido e certo de compensação do município;
5. Dos requerimentos Finais;
Este Colegiado, em sessão realizada no dia 8 de dezembro de 2015, resolução
no3402000.724, resolveu converter o julgamento em diligência para sobrestamento até o deslinde
Fl. 208
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.003534/2007-81

final do processo no13738.001498/200225, no qual se discute as compensações não
homologadas.
Cumprida a solicitação do Colegiado, o processo foi a mim distribuído por sorteio
para ser incluído em sessão de julgamento, tendo em vista que a Conselheira Relatora originária,
neste ínterim, teve o seu mandato encerrado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Pedro Sousa Bispo, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo, porém, quanto ao seu conteúdo, cabe tomar
conhecimento apenas parcial, como se verá adiante.
Conforme relatado, trata-se de auto de infração para lançamento do PASEP do
período de 01/12/2002 a 31/03/2005, em virtude da não declaração e não homologação de parte
das compensações pleiteadas no processo no13738.001498/2002-25, conforme disposto no
despacho decisório e o parecer SEORT/DRF/NITEROI no 560/2007 (fls. 12/15).
Em julgamento realizado na instância a quo, foi dado provimento parcial ao
recurso para cancelar o lançamento referente ao mês de outubro/2003, no valor de R$ 30.917,16,
mantendo-se os demais valores lançados com acréscimos legais cabíveis.
Em sessão realizada no dia 8 de dezembro de 2015, este Colegiado entendeu que
diante da questão prejudicial, o presente julgamento do lançamento de ofício derivado da
negativa a pleito de compensação (processo no13738.001498/2002-25), por dependerem da
solução que a final venha se dar no julgamento do direito creditório, não poderia ser levado a
termo senão após a solução dada ao direito creditório controvertido. Por isso, determinou-se o
sobrestamento até o deslinde final daquele processo.
No julgamento do referido processo de compensação, após o Colegiado do CARF
afastar a decadência alegada pela Autoridade Fiscal para a repetição do indébito, o processo
retornou à DRJ para que fosse análise dos demais pressupostos à homologação da compensação.
Superada a questão da decadência, e como não houve análise de mérito pela DRF
de origem, o processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Federal em Niterói para que o
analisador singular, abstraindo-se da questão decadencial, apreciasse a materialidade e a
efetividade do direito creditório, apurando-se o valor do eventual crédito.
Em atendimento ao solicitado pela DRJ foi proferido pela DRF Niterói o
Despacho Decisório de folhas 1007 e seguintes, que não reconheceu qualquer direito creditório e
consequentemente não homologou as compensações declaradas. Transcreve-se, a seguir, os
fundamentos da decisão proferida:
FUNDAMENTAÇÃO
Inicialmente, cumpre esclarecer que foram considerados na análise do crédito os valores
indicados pelo contribuinte no Pedido de Restituição e na Planilha das fls. 15/16 a partir
do mês de competência de dezembro de 1992 (em razão do prazo decenal estipulado no
Acórdão 3101001.467) até fevereiro de 1996, o último mês de vigência das Leis
Complementares 07 e 08/1970.
Fl. 209
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.003534/2007-81

Para a verificação documental, foram encaminhadas ao contribuinte várias Intimações
(fls. 315/996), no sentido de comprovar a base de cálculo do PASEP sobre as Receitas
Próprias conforme apresentado na Planilha das fls. 15/16.
Todavia, apesar de a Prefeitura do Município ter enviado documentação parcial
relacionada ao crédito, os registros contábeis consolidados do período não foram
apresentados.
Da mesma forma, foram verificados parcialmente nos extratos de conta do Banco do
Brasil enviados (fls.761/991) os descontos do PASEP sobre os valores transferidos do
FPM, mas não foi possível precisar os valores conforme considerado pelo contribuinte
na Planilha da fl.15.
Na análise da documentação, foi possível confirmar parcialmente os valores das
Receitas Correntes informados como Bases de Cálculos na Planilha das fls.15/16, onde
foi considerado o critério da semestralidade definido para as Leis Complementares 07 e
08/1970. Todavia, ainda que consideremos que todos os valores indicados para Base de
Cálculo do PASEP e para os descontos incidentes sobre o Fundo de Participação dos
Municípios-FPM estejam corretos, o contribuinte incorreu num equívoco essencial
na Planilha em questão: considerou a alíquota de 1% para o cálculo do PASEP nas
retificações formuladas, quando a alíquota correta, para o período assinalado de
dezembro de 1992 a fevereiro de 1996, com o retorno da vigência da Lei
Complementar 08/1970, seria de 2%.
Para correção da Planilha de Cálculos de Créditos a Recuperar do PASEP (fls.15/16),
foi elaborado a Planilha Retificadora das fls. 1005/1006, onde simplesmente se subtraiu
do crédito apurado o montante calculado sob a alíquota de 1%, de forma que o valor
devido do PASEP, com base na alíquota de 2% incidente sobre as Receitas Correntes do
Município, fosse amortizado corretamente. O resultado final indica um saldo devedor
do PASEP no valor de R$ 4.528,33. Dessa forma, a Planilha foi elaborada de forma
equivocada, ficando descaracterizado o pleito do crédito indicado no Pedido de
Restituição.
Em consequência, não há de se falar em compensação dos débitos do PASEP listados na
Declaração de Compensação da fl. 11. Os referidos débitos estão cadastrados no
processo 10730.720974/2014-26 (fl.309).
Cientificada da decisão em 07/04/2015 (fl. 1012), a empresa apresentou
Manifestação de Inconformidade, na qual reitera o pedido inicial afirmando ser “perfeitamente
cabível a pretensão ora deduzida (a homologação da compensação), eis que se apresenta o
direito do Município como líquido e certo, em efetuar o recolhimento do PASEP nos termos da
Lei Complementar 07/70, bem como a COMPENSAÇÃO dos valores pagos a maior,
indevidamente, conforme exigência dos Decretos-leis nos 2.445 e 2.449.”
A DRJ não acolheu as pretensões da Interessada, conforme se deduz da seguinte
ementa proferida pelo Colegiado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 30/12/1991 a 29/02/1996
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA - Operam-se os efeitos preclusivos previstos nas
normas do processo administrativo fiscal em relação à matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante, ou em relação à prova documental que não
tenha sido apresentada, salvo exceções legalmente previstas.
RESTITUIÇÃO - COMPETÊNCIA - Não compete às DRJ manifestar-se acerca de
pedidos de restituição, exceto nos casos de inconformidade do contribuinte quanto à
decisão da autoridade competente, quando instaurado o litígio no prazo legal.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Fl. 210
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-010.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.003534/2007-81

Contra a referida decisão, a Recorrente interpôs recurso voluntário que foi
considerado intempestivo, nos termos do despacho de 05/07/2019, e-fls.1.084, operando-se a
definitividade da decisão da DRJ.
Feitas essas considerações iniciais para melhor compreensão da matéria em
debate, passa-se a análise das pretensões da Recorrente em seus argumentos de preliminares e
mérito.
Em sede preliminar, a Recorrente aponta a nulidade absoluta do Auto de Infração
recorrido, na medida em que o mesmo foi lavrado sem a clareza imprescindível a permitir ao
Municipio-Impugnante o pleno exercício de seu direito constitucional de ampla defesa e de
formação de contraditório.
Segundo argumenta, o instrumento da lavratura não esclarece com clareza a
metodologia de cálculos utilizada para chegar-se àquele elevadíssimo valor total. O
"discriminativo de débito" consigna valores já perfeitos e acabados, sem, contudo, esclarecer a
metodologia utilizada para a apuração dos valores nele inseridos, menos ainda os elementos
fáticos e probatórios para chegar-se às referidas cifras.
Conclui afirmando que sem a clara determinação da metodologia dos cálculos
realizados pelo Auditor-Fiscal que lavrou o Auto de Infração, obviamente este se afigura
absolutamente nulo de pleno direito, porquanto inviabiliza, por completo, o direito de ampla e
irrestrita defesa do ente público.
Sem razão a Recorrente.
Percebe-se pela leitura do Relatório Fiscal que as condutas praticadas pelo
Contribuinte motivadoras da autuação encontram-se descritas com riqueza de detalhes, restando
clara a razão para a realização do lançamento com a lavratura do auto de infração, no qual se
constatou a existência de contribuição não recolhida apurada.
Quanto aos valores apurados pela Fiscalização, eles decorreram dos valores de
débitos informados pela própria Empresa nas diversas declarações de compensação entregues, os
quais pleiteava a homologação das compensações que pelos motivos anteriormente expostos
foram parcialmente homologadas. Nos autos se encontram todas as declarações de compensação
envolvidas(e-fls.54 a 99), os despachos decisórios de homologação parcial das compensações,
bem como planilha com os débitos não homologados nesses pedidos e compensação decorrentes
da insuficiência de crédito (e-fls.10).
No que concerne a necessidade de lançamento de ofício no caso ora analisado, em
vista de que a Empresa informou os valores de débitos nas DCOMPs, a legislação tributária não
deixa dúvidas que as Dcomps entregues antes de 31/10/2003 e aquelas consideradas não
declaradas não possuem o atributo de confissão dívida dos débitos nelas constantes, sendo
necessário a constituição do crédito por meio de lançamento fiscal.
Quando instituídas, as Dcomps não possuíam o atributo de confissão de dívida,
somente com a edição da MP no 135, de 2003, cujo art. 17, ao adicionar novo § 6o ao art. 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 (31/10/2003), é que se atribuiu à declaração de
compensação natureza de confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência
dos débitos com compensações não homologadas.
A partir 11/2003, o lançamento fiscal foi necessário para a constituição dos
créditos tributários, pois houve declarações consideradas não declaradas na análise do crédito, é
o que se depreende dos despachos decisórios constantes dos autos (e-fls.12 a 15).
Fl. 211
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-010.800 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10730.003534/2007-81

Dessa forma, deve ser afastada a pretensão de nulidade do auto de infração.
No que concerne à análise do mérito, a empresa não contesta o lançamento em si,
apenas suscita questões ligadas à compensação, tais como: “Da resolução no49 do STF-direito de
compensar os valores pagos indevidamente ou a maior relativamente ao PIS/PASEP”, “Do
direito líquido e certo de compensação do município” e aplicação de juros de mora a partir de
jan/1996 (taxa SELIC) sobre os créditos.
Conforme antes já registrado, tais matérias foram objeto de análise no processo de
compensação no13738.001498/2002-25, com decisão definitiva administrativa que manteve o
decidido no despacho decisório quanto à não homologação das compensações pleiteadas.
Entendo que não cabe mais neste processo de auto de infração a análise de temas
afetos a outro processo de compensação que já teve o seu contencioso administrativo esgotado
definitivamente, devendo tais matérias não serem conhecidas..
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer parcialmente do recurso
voluntário, não conhecendo dos argumentos de procedência do direito creditório já analisados
definitivamente no processo no 13738.001498/2002-25, e, na parte conhecida, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo-Relator

Fl. 212
DF CARF MF
Original